Tribunal: STF
Processo: Pet 9216
Classe: Pet
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-10-29
Data de publicação: 2020-10-29

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 
    Vistos. 
    Cuida-se de pedido de tutela cautelar antecedente, aqui autuada como Petição, em que se postula a suspensão da eficácia de decisão proferida pelo TSE e que confirmou a cassação do requerente, do cargo de Deputado Distrital.
    Segundo consta dos autos, em sessão do dia 6/10/20, o Tribunal Superior Eleitoral negou provimento ao recurso interposto pelo requerente e confirmou o acórdão regional que determinara a cassação de seu mandato, com base em abuso de poder econômico.
    Discorreu, a seguir, sobre referido julgamento, para aduzir que as preliminares arguidas foram rejeitadas, inclusive aquela referente ao não reconhecimento da extemporaneidade da AIJE, a representar superação da jurisprudência, e que, portanto, deveria observar o princípio da anualidade.
    Concluído o julgamento, foi aprovado pedido do representante do Ministério Público eleitoral, no sentido de que a Corte regional fosse imediatamente comunicada do resultado do julgamento.
    Dadas as peculiaridades do caso, foi apresentada, perante o TSE, medida cautelar antecedente, para suspender a eficácia da decisão, a qual foi rejeitada.
    Aduziu que, muito embora ainda não tenha sido publicado o acórdão em tela, há matérias pendentes de devido esclarecimento, a justificar a interposição dos embargos de declaração que pretende apresentar. 
    Defendeu o cabimento desta ação, baseada no poder geral de cautela, destacando o perigo de dano iminente, consistente em seu afastamento do exercício do cargo para o qual foi eleito.
    Ademais, também houve, nos autos, discussão acerca da licitude de prova obtida por meio de gravação ambiental realizada por um dos interlocutores, sem o conhecimento do outro, em matéria eleitoral, que já teve a repercussão geral reconhecida por esta Suprema Corte e terá o mérito oportunamente apreciado.
    Entendeu igualmente violado o princípio do Juiz Natural, dada a não participação, no julgamento efetuado pela Corte regional, da Desembargadora Presidente da Corte, fato a macular o resultado a que se chegou.
    Sustentou, assim, haver suficiente plausibilidade jurídica nas argumentações apresentadas, a demonstrar a plena viabilidade do apelo extremo a ser interposto nos autos.
    Também aduziu padecer referida decisão de exequibilidade imediata, dada a ausência de balizamento concreto acerca da destinação dos votos, defendendo, assim, a concessão de efeito suspensivo ao recurso de embargos de declaração, ainda a serem opostos perante aquela Corte Eleitoral.
    Em 14/10/20, neguei seguimento ao pedido por entender que a jurisdição cautelar da Corte não teria, em tese, sido inaugurada. 
    Contra essa decisão, a defesa apresentou tempestivo agravo regimental, mediante o qual destaca o estado de excepcionalidade da medida, que decorre da manifesta plausibilidade de suas alegações, a justificar a atuação excepcional deste Supremo Tribunal, frente à ilicitude de prova obtida por meio de gravação ambiental
    O agravante assevera que a utilização da gravação ambiental como prova foi objeto de discussão pelo Tribunal Regional Eleitoral/DF e submetida ao Tribunal Superior Eleitoral no recurso defensivo, teve a sua repercussão geral reconhecida nos autos do RE nº 1.040.515 (Tema nº 979), de minha relatoria.
    Afirma o defensor do requerente que o extraordinário paradigma trata justamente da necessidade de autorização judicial ou não para legitimar gravação ambiental realizada por um dos interlocutores ou por terceiro presente à conversa, apta a instruir ação eleitoral. 
    Reitera, dessa forma, “a existência de matéria constitucional a legitimar a atuação do STF no exercício do Poder Geral de Cautela do relator, ainda que de modo excepcional.”
    Consigna, ainda, o viés constitucional consubstanciado no fato de o Tribunal Superior Eleitoral ter, em tese, alterado a sua jurisprudência a respeito da tempestividade da ação de impugnação de mandato eletivo, aplicando o novo entendimento sem observar o art. 16 da Constituição da República, segundo o qual “[a] lei que alterar o processo eleitoral entrará em vigor na data de sua publicação, não se aplicando à eleição que ocorra até um ano da data de sua vigência.”
    Por essas razões, o agravante defende o risco concreto de se tronar irreversível o grave prejuízo a que estaria submetido.
    Pleiteia, assim, o provimento do recurso para que seja acolhida a tutela cautelar de suspensão dos “efeitos da decisão do TSE até, ao menos, a interposição de recurso extraordinário, momento no qual será aberta nova possibilidade para o Agravante formalizar o pedido de atribuição de efeitos suspensivos”. 
    É o relatório.
    Decido.
    De fato, não houve publicação do acórdão proferido pelo TSE, mediante o qual foi negado provimento ao recurso ordinário, que confirmou a cassação do mandato de Deputado Distrital do requerente.
    Por sua vez, preconiza o art. 1.029, § 5º, do CPC que a competência da Corte para a apreciação do pleito de concessão de efeito suspensivo está compreendida entre a publicação da decisão de admissão do recurso e a sua distribuição. In verbis:
    “Art. 1.029. O recurso extraordinário e o recurso especial, nos casos previstos na Constituição Federal, serão interpostos perante o presidente ou o vice-presidente do tribunal recorrido, em petições distintas que conterão:
    (...)
    § 5º O pedido de concessão de efeito suspensivo a recurso extraordinário ou a recurso especial poderá ser formulado por requerimento dirigido:
    I – ao tribunal superior respectivo, no período compreendido entre a publicação da decisão de admissão do recurso e sua distribuição, ficando o relator designado para seu exame prevento para julgá-lo;
    (...)”
    Não obstante, o Supremo Tribunal Federal reúne precedentes que, de há muito, admitem a suspensão de decisões de Tribunal Superior, quando evidenciado de plano o risco de dano irreparável ou de difícil reparação. Cito, a título de exemplo:
    “AÇÃO CAUTELAR. CONCESSÃO DE EFEITO SUSPENSIVO A RECURSO DA COMPETÊNCIA DA CORTE. MEDIDA LIMINAR. DEFERIMENTO. PRESENÇA DOS REQUISITOS DO FUMUS BONI IURIS E DO PERICULUM IN MORA. MANDATO ELETIVO. CASSAÇÃO. LEI COMPLEMENTAR Nº 64/90. CONTROVÉRSIA A RESPEITO DA EXIGÊNCIA DO TRÂNSITO EM JULGADO PARA A SUA EXECUÇÃO. RELEVÂNCIA DA MATÉRIA. 1. Medida Liminar para conferir efeito suspensivo a recurso da competência do Supremo Tribunal Federal. Não obstante a dicção das Súmulas 635 e 634, subsiste a excepcionalidade prevista no artigo 21, IV, do RISTF que, ante a iminência de risco de dano irreparável ou de difícil reparação, permite ao magistrado o deferimento da pretensão cautelar para manter-se com plena eficácia o ‘status do quo’ da lide. 2. Suposta prática de captação de votos, ocorrida entre a data do registro da candidatura até o dia da eleição. Representação eleitoral julgada procedente após a eleição, diplomação e posse do candidato. Mandato eletivo. Cassação. Observância do disposto no artigo 15 e nos incisos XIV e XV do artigo 22 da LC 64/90. Plausibilidade da tese jurídica sustentada e viabilidade do recurso extraordinário. Medida liminar deferida e referendada pelo Pleno da Corte”. (AC nº 509-MC, Tribunal Pleno, Relator o Ministro Eros Grau, DJ de 8/4/05 – grifos nossos).
    Em caso semelhante, chamo à atenção para a decisão do Ministro Gilmar Mendes na Pet. nº 7.551, proferida sob a égide do novo Código de Processo Civil. Na oportunidade, Sua Excelência destacou que,
    “[e]m situações excepcionais, o Supremo Tribunal Federal admite a atribuição do efeito suspensivo, desde que presentes, simultaneamente, os seguintes requisitos: plausibilidade jurídica do pedido e risco iminente de dano irreparável ou de difícil reparação. 
    Destaco que não desconheço o teor do art. 1.029, § 5º, do novo Código de Processo Civil, segundo o qual este Tribunal somente seria competente para apreciação da causa após a admissão do recurso extraordinário. Entretanto, por tratar-se de discussão que envolve soberania popular, o imediato cumprimento da decisão importaria no afastamento do governador e na realização de novas eleições, tornando inócuo o provimento jurisdicional superveniente. Já antes do NCPC, este Tribunal admitia a suspensão de decisões de instâncias inferiores, em casos teratológicos, com base no poder geral de cautela. Nesse sentido cito decisão do Pleno desta Corte:
    (…)
    Nesses termos e levando em consideração o poder geral de cautela, está presente a competência do STF para analisar a suspensão dos efeitos da decisão do Tribunal Superior.” (DJe de 9/4/18 – grifos nossos) 
    Legitimada está, portanto, a competência da Corte para, na espécie, analisar os requisitos do pedido de liminar, frente ao poder geral de cautela atribuído ao Estado-Juiz. 
    Poder esse que, na visão do conceituado jurista Renato Brasileiro de Lima, destina-se “a autorizar a concessão de medidas cautelares atípicas, assim compreendidas as medidas cautelares que não estão descritas em lei, toda vez que nenhuma medida cautelar típica se mostrar adequada para assegurar, no caso concreto, a efetividade do processo." (BRASILEIRO DE LIMA, Renato. Código de Processo Penal Comentado. Salvador. JusPodivm: 2017. p. 765 - grifos nossos)
    Ultrapassada a questão do cabimento excepcional da medida - amparado em julgados da Corte, verifico, após uma detida reanálise dos autos, a presença do binômio necessário ao acolhimento da cautelar almejada.
    Isso porque, como ressaltado no relatório inicial, a cassação do mandato do requerente pelo TRE/DF, confirmada pelo TSE em recurso ordinário eleitoral, teve embasamento probatório extraído de gravações ambientais realizadas por funcionários do requerente, que foram entregues ao autor da ação de investigação judicial eleitoral (AIJE). 
    A esse respeito, confira-se excerto proferido pelo acórdão do regional eleitoral no julgamento a ação em questão:
    “Na inicial, o Representante trouxe cópias de 2 (dois) áudios que teriam sido gravados por funcionários da empresa que estavam indignados com a situação, sobretudo pelo fato de estarem sendo monitorados em seus direitos de livre exercício do voto. Nos áudios, cujo interlocutor seria o senhor Douglas Ferreira Laet, representante da empresa na qualidade de gerente operacional, concita os funcionários a demonstrar gratidão ao seu proprietário por seus empregos e salários. Diz que a lealdade dos trabalhadores seria aferida por meio dos votos dados ao Representado, uma vez que a empresa já tinha conhecimento das seções eleitorais a que cada um dos funcionários pertencia.” (fl. 50 do edoc. 12 – grifos nossos)
    Como já ressaltado, a utilização da gravação ambiental como meio de obtenção de prova para o processo eleitoral está sub judice na Corte, acobertado pela sistemática da repercussão geral (Tema 979), precisamente no RE nº 1.040.515/SE, de minha relatoria.
    A ementa do caso diz o seguinte:
    “Direito Constitucional. Direito Eleitoral. Ação de Impugnação de Mandato Eletivo - AIME. Prova. Gravação ambiental. Realização por um dos interlocutores sem conhecimento do outro. Jurisprudência do Tribunal Superior Eleitoral no sentido da ilicitude dessa prova, sob o fundamento de que há a necessidade de proteção da privacidade e da honra. Gravação ambiental que somente seria legítima se utilizada em defesa do candidato, nunca para o acusar da prática de um ilícito eleitoral. Suportes jurídicos e fáticos diversos que afastariam a aplicação da tese de repercussão geral fixada, para as ações penais, no RE nº 583.937. A temática controvertida é apta a replicar-se em diversos processos, atingindo candidatos em todas as fases das eleições e até mesmo aqueles já eleitos. Implicações para a normalidade institucional, política e administrativa de todas as unidades da Federação. Repercussão geral reconhecida.”
    Não dúvidas, pelo menos neste exame de cognição não exauriente, quanto à densidade constitucional de uma das teses trazidas pelo agravante, pois a decisão definitiva a ser tomada pelo Supremo Tribunal Federal no Tema nº 979, poderá impactar no resultado do julgado que redundou na cassação do mandato do requerente e foi confirmado pelo Tribunal Superior Eleitoral, sendo certo, ademais, que o caso concreto evidencia, a meu sentir, situação de identidade com o recurso extraordinário paradigma.
    Inegável, assim, a configuração do fumus boni juris.
    De outra parte, o periculum in mora está consubstanciado na espécie no fato de que a discussão guarda estrita relação com a soberania popular (CF, art. 14), sendo que a preservação da decisão de cassação do mandato do requerente já cumprida esvaziará qualquer provimento jurisdicional superveniente em recursos desprovidos de efeito suspensivo.
    Assim, ante existência do risco potencial de dano irreparável, recomenda-se, ainda que de forma precária, acolher a pretensão cautelar para, nos dizeres do Ministro Eros Grau, “manter-se com plena eficácia o ‘status do quo’ da lide.” (AC nº 509-MC, Tribunal Pleno, DJ de 8/4/05)
    Por essas razões, zeloso quanto risco de dano irreparável aos direitos políticos do requerente e à soberania popular (CF, art. 14), reconsidero a decisão anteriormente proferida para dar prosseguimento a esta Pet.
    Ademais, forte no poder geral da cautela, uma vez atendido os seus requisitos, defiro medida liminar para suspender a execução do cumprimento do acórdão da Corte eleitoral até o julgamento definitivo deste incidente.
    Comuniquem-se, com urgência, pela via mais expedita, o Tribunal Superior Eleitoral e a Câmara Legislativa do Distrito Federal.
    Após, abra-se vista à Procuradoria-Geral da República.
    Publique-se.
    Brasília, 29 de outubro de 2020.
Ministro Dias Toffoli
Relator
Documento assinado digitalmente